Tribunal: TJDFT
Processo: 0735764-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS. CONSUMAÇÃO. LOCAL DAS INFRAÇÕES. VIA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA 1a VARA CRIMINAL DE TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA.
1. Existindo informações fidedignas nos autos de que a via pública onde o infrator foi abordado e preso em flagrante conduzindo motocicleta sem a devida habilitação e com sinais identificadores adulterados localiza-se na Região Administrativa de Santa Maria, será do Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria a competência para processar e julgar o feito, nos termos do artigo 70, do Código de Processo Penal.
2. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente a 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria.